Tribunal: STF
Processo: ARE 1258623
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
          “DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO JUDICIUM ACUSATIONIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. Não há infringência ao disposto no art. 413, § 1º, do CPP, quando a magistrada da origem apenas especifica os elementos que justificavam o encaminhamento dos acusados ao Tribunal Popular. 2. Eventuais nulidades ocorridas durante a instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, estando a questão preclusa. 3. A impronúncia, assim como a absolvição sumária, tem caráter excepcional, não demonstrada nos autos. 4. Prevalência do in dubio pro societate e não in dubio pro reu, na primeira fase do júri, que se satisfaz com a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Comprovados esses, tem-se que o juízo de mérito da acusação, condenando ou absolvendo os réus, cabe ao plenário, a quem toca a análise aprofundada, crítica e valorativa da prova colhida durante a instrução criminal. 5. Ademais, em se tratando de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente deve ocorrer quando ela for manifestamente improcedente, o que não ocorre no presente caso. 6. Recurso improvido” (fl. 221, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 252-258, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 
    Assinala a recorrente que, “ao final da audiência de instrução e julgamento, quando se ouvia o Terceiro Acusado, ele disse que no dia do homicídio do Senhor Luiz Gonzaga estava em outra cidade e na companhia de determinadas pessoas. Antes da apresentação dos Memoriais Finais, a Recorrente requereu a oitiva das pessoas indicadas pelo Terceiro Acusado, com o intuito de provar que ele não foi o executor do homicídio, já que é impossível à Recorrente provar que a alegação do Promotor de Justiça de que ela é autora intelectual do homicídio é mera conjectura. Às fls. 237 a 238, seguindo o que de praxe ocorre, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerido pela Recorrente (...) cerceando o amplo direito de defesa da Recorrente (art. 5°, inciso LV da Constituição Federal), causando nulidade ao feito” (fl. 277, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar formal de repercussão geral, pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371/MT, Tema 660), por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 321-329, vol. 2).
    No agravo, sustenta a agravante que, “ao contrário do que disse o Tribunal de Justiça por ocasião da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a Agravante não tem intenção de reexame de mérito” (fl. 12, vol. 3).
    Requer “seja reconhecido o cabimento do Recurso Especial apresentado pela ora Agravante, havendo sido atendido e respeitado o art. 102, III, alínea ‘a’, da Lei Maior do Estado Brasileiro no respectivo Recurso Extraordinário, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário” (fl. 12, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 9.10.2018 (fl. 228, vol. 2), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...)
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Neste sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.239.528-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.238.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.226.881-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Confira-se também: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019; entre outros.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora